Tribunal: TJDFT
Processo: 0748357-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu liminar de despejo por falta de pagamento, determinando a desocupação voluntária do imóvel no prazo de quinze dias, sob pena de despejo compulsório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a legalidade da concessão de liminar de despejo por inadimplemento, considerando a alegação dos agravantes de existência de contrato de locação com opção de compra e direito de retenção por benfeitorias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de liminar de despejo por inadimplemento pressupõe o cumprimento dos requisitos do art. 59, §1o, IX, da L. 8.245/1991.
4. Inexistindo prova concreta de seu exercício pelos locatários, a mera previsão contratual de opção de compra do imóvel locado não impede o despejo por inadimplemento.
5. Diante da falta de pagamento de aluguel e acessórios previstos em contrato desprovido de garantias locatícias, a concessão da liminar de despejo é direito subjetivo do locador, não podendo ser obstada pela mera alegação de direito de retenção por benfeitorias.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Cumpridos os requisitos do art. 59, §1o, IX, da L. 8.245/1991, a concessão da medida liminar de despejo é direito subjetivo do locador.”
Dispositivos relevantes citados: L. 8.245/1991, art. 9o, III, 59, §1o, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 00022276219988070001, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 22.01.2022. TJDFT, AI 07154957120238070000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 19.07.2023. TJDFT, AI 07140420720248070000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, p. 13.08.2024. TJDFT, AI 07179957620248070000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, p. 31.07.2024. TJDFT, AI 07488203720238070000, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, p. 28.05.2024.